Tribunal: TJDFT
Processo: 0706176-35.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. DIREITO PROCESSUAL CILVIL. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. PEDIDO NÃO FORMULADO AO JUÍZO RECORRIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. BENEFÍCIO CONCEDIDO. SEGURO PRESTAMISTA. DEVOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INADIMPLÊNCIA DA PARTE DEVEDORA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. MORA DA DEVEDORA. CONFIGURAÇÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS ABUSIVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. Se o pedido de aplicação da teoria do adimplemento substancial não foi formulado ao Juiz a quo, sua análise fica inviabilizada, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância, em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, do CPC, que concedem o direito à gratuidade da justiça àqueles desprovidos de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Tendo sido preenchidos os requisitos necessários à concessão da gratuidade de justiça, a sentença deve ser reformada, nesse ponto, para deferir à recorrente, com efeito retroativo, o benefício da gratuidade de justiça.
3. A despeito de a sentença ter reconhecido a nulidade da cláusula de seguro prestamista, o valor correspondente a essa cobrança deve apenas ser decotado da dívida, não sendo possível, contudo, a determinação de devolução desse valor, tendo em vista a inadimplência da apelante. Não há que se falar, tampouco, em devolução em dobro dessa quantia, tendo em vista a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira.
4. Com relação à caracterização da mora, apesar das alegações da ré – de que foram cobrados juros altos, e de que a busca e apreensão do veículo é medida excessivamente onerosa –, se não há quaisquer elementos nos autos que corroborem tais alegações, não há que se falar em ausência de mora, sobretudo porque a própria requerida admite que inadimpliu o contrato em razão da dificuldade financeira que está enfrentando no momento.
5. Se a recorrente não apontou, de forma clara e objetiva, quais encargos teriam sido cobrados indevidamente, não há como determinar a alteração dos termos do contrato, além do que já foi decidido na sentença resistida.
6. Apelo parcialmente provido.